Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701560-65.2022.8.07.0010 RECORRENTES: LEONARDO DA SILVA MATHIAS, ADRIANO SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ARTIGO 351 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DA EXPRESSÃO "PESSOA LEGALMENTE PRESA". ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Doutrina e jurisprudência firmaram entendimento segundo o qual a expressão “pessoa legalmente presa” prevista no artigo 351 do Código Penal, deve ser interpretada em sentido amplo, de modo a englobar a situação de todo aquele que se encontra privado de sua liberdade, seja decorrente de prisão em flagrante, seja por força de ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial. 2. Deve ser reformada a r. decisão que rejeitou a peça inicial acusatória com fundamento na ausência de justa causa, diante da atipicidade da conduta, por entender que o preceito normativo contido no artigo 351 do CP não abrange a prisão em flagrante como hipótese contida na elementar “legalmente presa” exigida pelo citado dispositivo legal. 3. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, 29, 348, e 351, caput e § 1°, todos do Código Penal, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, porque, não estando configuradas as elementares “legalmente presa” ou “submetida a medida de segurança detentiva”, a tentativa de promover ou facilitar a fuga de pessoa presa em flagrante antes da lavratura do auto de prisão constituiu conduta atípica e deve a denúncia ser rejeitada; b) artigos 14, inciso II, 29, 329, 330, 348, e 351, caput e § 1, todos do CP, e 395, inciso III, do CPP, pois a resistência do próprio abordado ou a intervenção indevida de terceiros no momento inicial da abordagem e captura, inexistindo mandado judicial de prisão, promovido por iniciativa de agente público das forças de segurança (policial militar ou agente de polícia), em ambiente externo e fora de área específica de custódia de presos, deveriam ser melhor enquadradas nos crimes de resistência, desobediência ou favorecimento pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 14, inciso II, 29, 348, e 351, caput e § 1°, todos do CP, e 395, inciso III, do CPP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o acolhimento da tese de atipicidade da conduta exige amplo reexame fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.136.624/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 14, inciso II, 29, 329, 330, 348, e 351, caput e § 1, todos do CP, e 395, inciso III, do CPP, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração sobre o melhor enquadramento legal da conduta dos recorrentes (se crimes de resistência, desobediência ou favorecimento pessoal), e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.124.893/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015